Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001044-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENEIDE MOREIRA MACIEL Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ADVOGADO CONSTITUÍDO COM OAB SUSPENSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER COM A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 76, § 1º C.C ART . 485, INCISO IV, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O art. 76 do CPC dispõe que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, e, em caso de descumprimento o § 1º, determina que o processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC. II - Portanto, diante do descumprimento da determinação judicial para que fosse procedida a regularização processual da parte autora, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001044-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ZENEIDE MOREIRA MACIEL e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .